Tribunal: TJES
Processo: 5000805-44.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-44.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP

APELADO: LAUER GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO DE EXPLORAÇÃO MINERAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO AUTORIZATIVO E REGULARIDADE FORMAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de negócio jurídico ou rescisão de contrato verbal de arrendamento para extração mineral, cumulada com cobrança, em razão de a empresa ré não possuir a documentação necessária para a exploração da área, apesar do recebimento de valores a título de pagamento inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, após a decretação da revelia, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a pretensão autoral está fulminada pela decadência quadrienal por vício de consentimento; (iii) determinar se a ausência de regularização administrativa da área mineral em prazo razoável caracteriza inadimplemento contratual; e (iv) verificar se os valores pagos devem ser restituídos integralmente diante da frustração do objeto econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pois o magistrado, como destinatário da prova, pode promover o julgamento antecipado quando o conjunto probatório documental é suficiente, nos termos do inciso II do art. 355 e art. 370 do Código de Processo Civil.

4. Afasta-se a prejudicial de decadência por erro (art. 178, II, do Código Civil), visto que a causa de pedir fundamenta-se também na rescisão por inadimplemento, atraindo o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O recolhimento do preparo recursal pela apelante configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica quanto ao pleito de assistência judiciária.

6. A revelia impede a reapreciação de matéria defensiva fática não incorporada validamente ao contraditório em momento oportuno, sob pena de violação aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.013 do CPC).

7. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade e transparência que impedem a manutenção indefinida de expectativa contratual sem perspectiva de implementação do objeto, especialmente após quatro anos sem a devida regularização minerária.

8. A exploração mineral sem o devido título autorizativo, confirmada por sentença em Ação Civil Pública Federal, aliada à ausência de fruição econômica pela parte autora, autoriza a resolução contratual e a restituição integral das quantias pagas para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a revelia é decretada e as provas documentais bastam ao convencimento do juiz.

2. A pretensão de rescisão contratual por inadimplemento de contrato verbal de arrendamento mineral submete-se ao prazo prescricional geral de dez anos.

3. A ausência de regularidade formal da área mineral para exploração em prazo razoável caracteriza quebra da base objetiva do negócio, justificando a resolução e retorno ao status quo ante.

4. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 178, II, e 205; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 349, 355, II, 370 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024; STJ, REsp 984.897/PR, relator Ministro Luiz Fux, j. 19/11/2009; STJ, REsp 1.941.158/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, j. 13/10/2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por GRANLIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS EIRELI - ME e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000805-44.2020.8.08.0008

APELANTE:
GRANLIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS EIRELI -ME

APELADA:
LAUER GRANITOS EIRELI – ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Não obstante o pedido de justiça gratuita formulado em contestação e impugnado em réplica, verifica-se que a apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, e o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento no sentido de que “[...] o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça [...]”. (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Portanto, reputo por presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
GRANLIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS EIRELI - ME
contra a r. sentença do id. 19329888, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões do Juízo de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação de anulação de negócio jurídico e/ou rescisão de contrato verbal com ação de cobrança para devolução de quantia paga” ajuizada por
LAUER GRANITOS EIRELI – ME
em desfavor da apelante.

Verifica-se que a apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prejudicial de mérito de decadência, pelo que passo ao seu enfrentamento antes de eventual exame meritório.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu apelo (id. 19329889), a apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide sem prévia decisão de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, possui o entendimento de que é possível a aplicação dos efeitos da revelia “pela ausência de contestação ou a apresentação intempestiva desta” (STJ - REsp: 984897 PR 2007/0210591-6, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/11/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2009).

Verifica-se dos autos que o magistrado singular promoveu o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, por reputar suficientes as provas documentais constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, especialmente diante da revelia decretada em desfavor da apelada.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, incumbindo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de dilação probatória, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a controvérsia instaurada possui natureza eminentemente documental e, ainda que os apelantes tenham apresentado contestação intempestiva, tal circunstância não lhes assegura, automaticamente, direito irrestrito à produção de provas, sobretudo quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.

Cumpre salientar que o art. 349 do diploma processual não impõe ao magistrado o dever de reabrir a instrução processual em toda e qualquer hipótese envolvendo revelia, mas apenas assegura ao revel a possibilidade de produzir provas desde que pertinentes e efetivamente necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Desse modo, inexistindo necessidade de dilação probatória e estando a sentença devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

A apelante sustenta, ainda, a decadência do direito autoral, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, pois a pretensão deduzida na inicial está integralmente fundada em alegado vício de consentimento decorrente de erro, motivo pelo qual deveria incidir o prazo decadencial de quatro anos contado da realização do negócio jurídico, ocorrido em janeiro de 2015, encontrando-se a pretensão fulminada quando do ajuizamento da ação em dezembro de 2020.

O argumento não merece acolhida.

Isso porque a parte autora formulou pedido cumulado de rescisão contratual por inadimplemento contratual, aliado à devolução das quantias pagas.

A causa de pedir deduzida não se restringe, portanto, à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, abrangendo igualmente a frustração objetiva da avença em razão da impossibilidade de exploração econômica da área negociada em prazo razoável.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil quanto à pretensão de rescisão contratual e restituição de valores.

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Vencida a questão, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em razões recursais, a apelante salienta que não houve inadimplemento contratual, pois os recorrentes teriam adotado todas as providências necessárias à regularização da área mineral perante os órgãos competentes, ressaltando que os trâmites administrativos relativos à obtenção de licenças ambientais e concessão de lavra são naturalmente burocráticos e demorados.

Afirma que o ajuste celebrado consistia apenas em promessa verbal de futura formalização de contrato de arrendamento mineral, condicionada ao pagamento dos cheques e ao cumprimento das exigências legais.

Aponta que os valores pagos a título de “luvas” destinava-se justamente ao custeio das despesas de regularização ambiental e minerária, circunstância de conhecimento da autora.

Narra que o recorrido desistiu injustificadamente do negócio após vultosos investimentos realizados pelos recorrentes, inexistindo respaldo jurídico para restituição integral das quantias pagas.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões (id. 19329895), houve o decurso do prazo sem manifestação da apelada, conforme certidão do id. 19329896.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelante, ora autora na origem, narrou na exordial ter firmado contrato verbal de arrendamento para extração mineral em janeiro de 2015, tendo o representante legal da apelada, ora autora, afirmado ser titular de direitos minerários regularizados (Processo DNPM 890.657/1988). A parte autora alegou que emitiu 12 (doze) cheques de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) cada, contudo, o réu protelou a formalização, com a descoberta posterior de que a empresa ré não possuía a documentação necessária para o arrendamento.

Convém esclarecer que a contestação apresentada na primeira instância pela apelante foi apresentada fora do prazo legal, de forma que, ainda que superados os fundamentos anteriormente expendidos quanto à improcedência das teses defensivas, verifica-se que as matérias deduzidas pela parte apelante nem sequer podem ser amplamente reapreciadas nesta instância recursal na extensão pretendida, justamente porque não foram validamente incorporadas ao contraditório processual em momento oportuno. Esse é o entendimento mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 4.
Efeito devolutivo da apelação, previsto no art . 1.013 do CPC, não autoriza o tribunal a apreciar matéria defensiva que não foi validamente introduzida no processo, sob pena de violação aos princípios da congruência e da adstrição. 5.Conhecimento de pedido contido em contestação intempestiva configura julgamento ultra petita e ofende a coisa julgada material formada sobre a decisão preclusa que decretou a revelia
[...] (STJ - REsp: 00000000000001941158 RJ 2021/0039640-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/10/2025)

Nesse cenário, a prova documental acostada pela apelada, ora autora, evidencia que, transcorridos aproximadamente quatro anos da celebração do ajuste verbal e da entrega dos cheques pelos autores, a área objeto da negociação ainda não se encontrava regularmente apta à exploração mineral, circunstância que inviabilizou a finalidade econômica essencial do negócio.

Não se desconhece que os procedimentos administrativos perante órgãos ambientais e minerários podem demandar tempo considerável, todavia, essa circunstância não pode ser integralmente transferida aos autores, especialmente diante da ausência de contrato formal prevendo prazo certo para regularização da área ou cláusulas específicas disciplinando os riscos inerentes à atividade.

A boa-fé objetiva, princípio estruturante das relações contratuais, impõe às partes deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação, os quais não se compatibilizam com a manutenção indefinida da expectativa contratual sem perspectiva concreta de implementação do objeto avençado.

Nesse cenário, mostra-se plenamente legítima a conclusão do magistrado singular no sentido de que a ausência de regularidade formal da área para exploração mineral caracterizou inadimplemento contratual apto a justificar a resolução da avença e a restituição dos valores pagos.

Acrescento, ainda, que a tese recursal de inexistência de irregularidade quanto à titularidade e regularidade da área minerária igualmente não merece acolhida, encontrando-se frontalmente infirmada por prova documental robusta produzida em demanda judicial federal envolvendo os próprios recorrentes.

Conforme se extrai da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0004395-10.2016.4.02.5003 (id. 19329678), ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo DNPM em face de EVANDRO DE ALMEIDA LIMA e GRANLIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA, restou judicialmente reconhecido que a exploração mineral promovida pelos recorrentes ocorreu sem o devido título autorizativo e em desconformidade com a legislação minerária aplicável.

Na referida decisão, o Juízo Federal consignou expressamente que a empresa GRANLIMA realizou exploração mineral irregular no âmbito do processo minerário DNPM nº 890.503/1988, destacando que a cessão dos direitos minerários somente foi regularmente averbada em março de 2011, embora a exploração já estivesse ocorrendo anteriormente, sem autorização válida do poder concedente, vejamos:

[...] a ré Granlima, explorada economicamente por Mauricio Vieira dos Santos e Evandro de Almeida, no período compreendido entre 18 de março de 2004 e data não totalmente especificada, provavelmente ocorrida em agosto de 2007, extraiu granito sem qualquer título que lhe autorizasse a tanto [...]

[...] há que se considerar que a documentação anexada referente a vistoria realizada pelo DNPM, constatando a exploração decorrente da cessão irregular, ocorreu em novembro de 2010, ao passo que a averbação da cessão foi autorizada pelo DNPM e publicada em março de 2011. [...] (id. 19329678).

Não prospera, igualmente, a tese de que os valores entregues pela parte autora corresponderiam a “luvas” destinadas ao custeio da regularização ambiental e minerária. Embora a apelante alegue que os recursos foram empregados em despesas administrativas e técnicas relacionadas ao empreendimento, inexiste nos autos prova robusta de ajuste contratual expresso autorizando a retenção definitiva das quantias independentemente da efetiva concretização do negócio.

Ao revés, o contexto probatório demonstra que os valores foram entregues na legítima expectativa de futura exploração econômica da área mineral, circunstância que não se concretizou em prazo minimamente razoável.

Também não merece acolhida a alegação de que a parte autora, ora apelada, teria desistido injustificadamente do negócio, pois a demora excessiva na obtenção das licenças e da concessão de lavra, sem qualquer previsão contratual clara acerca do prazo de implementação do empreendimento, revela inequívoca quebra da base objetiva do negócio jurídico, autorizando a resolução contratual e o retorno das partes ao status quo ante.

A retenção integral das quantias pagas, sem a correspondente contraprestação apta a viabilizar a exploração mineral pretendida, importaria enriquecimento sem causa dos recorrentes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se, por fim, que os documentos acostados aos autos pelos requeridos demonstram apenas a adoção de providências administrativas voltadas à regularização da área, circunstância insuficiente, por si só, para afastar o inadimplemento reconhecido na sentença, especialmente diante da ausência de fruição econômica do objeto contratual pelos autores.

Destarte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).